Tribunal: TJMT
Processo: 1039391-09.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039391-09.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. - CNPJ: 16.555.538/0001-00 (EMBARGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1039391-09.2018.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO INFRIGENTE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Não verificado erro material no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões, manteve a sentença de parcial procedência e, em grau de recurso, foram arbitrados os honorários advocatícios em percentual com base no valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇAO N.

1039391-09.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA.

Proc. referência
: - Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1039391-09.2018.8.11.0041 - 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL – OFERTA DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS DE PLANO – POSTERIOR COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO – APLICABILIDADE DO DIREITO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DE TELEFONIA QUE NÃO DESINCUMBIU DE COMPROVAR NOVA CONTRATAÇÃO DE PLANO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

Não comprovado que a oferta de vantagens e benefícios no plano de telefone se referia à nova contratação, com a devida informação de que esta implicaria em multa por quebra de contrato e cancelamento de plano, é de ser mantida a sentença que não reconheceu o débito e declarou indevida a cobrança da multa por fidelização.

A embargante sustenta, em síntese, erro material no acórdão no que diz respeito ao arbitramento, feito pelo Colegiado, dos honorários advocatícios, em que argumenta deva ser com base no proveito econômico e não sobre o valor da causa.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 132643194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1039391-09.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – SERVIÇOS DE TELEFONE MÓVEL – OFERTA DE VANTAGENS E BENEFÍCIOS DE PLANO – POSTERIOR COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO – APLICABILIDADE DO DIREITO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DE TELEFONIA QUE NÃO DESINCUMBIU DE COMPROVAR NOVA CONTRATAÇÃO DE PLANO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, excepcionalmente, a aplicação do CDC.

Não comprovado que a oferta de vantagens e benefícios no plano de telefone se referia à nova contratação, com a devida informação de que esta implicaria em multa por quebra de contrato e cancelamento de plano, é de ser mantida a sentença que não reconheceu o débito e declarou indevida a cobrança da multa por fidelização.

Para a embargante houve erro material no acórdão ao arbitrar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Sucede que não se verifica a ocorrência de erro material porque os honorários advocatícios foram arbitrados em consonância com a regra específica que prevê que o arbitramento seja em percentual e sobre o valor da causa, se foi dado valor certo na petição inicial e não irrisório, conforme é o caso.

No caso, o arbitramento dos honorários advocatícios em grau de recurso foi em conformidade com o art. 85, § 2º c/c §11, do CPC.

Registra-se, ademais, que fora julgado improcedente o pedido formulado de natureza condenatória, a parte demandante, ora embargada, apenas obteve o reconhecimento da não obrigação de liquidar a dívida cobrada.

A apelação foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Cumpre anotar que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar também que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Frisa-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Logo, a modalidade de recurso que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Anota-se que
ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão a parte embargada, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022